Tribunal: TJDFT
Processo: 0700228-26.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REITERAÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1197 DO STJ. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO A PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DANO MORAL CABÍVEL. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O histórico de violência doméstica do réu, por meio de registros do cometimento de crimes da espécie contra a mesma vítima, legitima a avaliação negativa da conduta social.
2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado firmado em sede de recursos repetitivos (Tema 1197), fixou a tese de que “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem”. Agravante mantida.
3. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a concessão do referido benefício em crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor reduzido, em conformidade com as peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.